Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-24.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Apelação cível. "Embargos à execução" (sic). Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do embargado. Cabimento.

Juros remuneratórios. Ausência de limitação da Lei de Usura, podendo ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros contratada que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não excede uma vez e meia a

Ementa:
Apelação cível. "Embargos à execução" (sic). Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do embargado. Cabimento.

Juros remuneratórios. Ausência de limitação da Lei de Usura, podendo ser superiores a 12% ao ano. Taxa de juros contratada que não é significativamente superior ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (não excede uma vez e meia a taxa média de mercado). Precedente desta E. 15a Câmara de Direito Privado. Abusividade não caraterizada.

Capitalização de juros. Admissibilidade, após a edição da MP 1963-17/2000. Contrato firmado após a aludida MP. Súmula 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Abusividade não verificada no caso concreto.

Sentença reformada para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência.

Recurso provido.